Tribunal: TJSP
Processo: 2155163-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155163-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é paciente BRENDO KAIQUE
DE OLIVEIRA e Impetrante JULIO CESAR CAGLIUME, é impetrado MMJD DA 1a
VARA CRIMINAL - FORO DE TATUÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES E
SILVA (Presidente) e MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155163-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14.592
2
Voto no 14.592
Impetrante: Júlio César Cagliume
Pacte: Brendo Kaique de Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da
Comarca de Tatuí - SP
“Habeas corpus” hostilizando a prisão preventiva. 1. Prisão cautelar
que se mostra necessária para garantia da ordem pública. 2. Prisão que deve ser mantida, mesmo à luz
da Recomendação no 62, do CNJ. 3. Decisão judicial fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Julio Cesar Cagliume em favor de Brendo
Kaique de Oliveira. Alega, em suma, que o paciente, preso preventivamente
pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, padece de
constrangimento ilegal pelas seguintes razões: a) ausência dos requisitos
legais para a custódia cautelar; b) fundamentação inidônea da decisão judicial
hostilizada; c) riscos do COVID-19 à população carcerária. Busca a
desconstituição da prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 33/35).
A d. autoridade coatora prestou informações (fls.
50/51).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de Justiça
pela denegação da ordem (fls. 54/58).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o crime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155163-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14.592
3
de tráfico de drogas.
Segundo
se
extrai
da
leitura
dos
autos,
aparentemente, policiais estavam em patrulhamento pelo local dos fatos
quando avistaram o ora paciente Breno (indivíduo já conhecido nos meios
policiais, devido ao envolvimento com tráfico de drogas), na esquina, em
atitude suspeita. Resolveram abordá-lo; aos avistar os policiais, Breno jogou
algo no chão e saiu correndo. Detido pelos policiais, entrou em luta corporal e
intentou resistir à prisão. Durante o ato, o tio do paciente, de nome Gean,
segurou um dos policiais, fazendo com que o paciente conseguisse fugir. Um
dos agentes públicos dominou Gean e o outro continuou a perseguição. A
partir de informações de populares, foi possível avistá-lo em um bar: houve
nova resistência à prisão, tendo ocorrido luta coporal. Ao verificar o que ele
havia jogado no chão, constataram que se tratava de um maço de cigarros,
contendo 28 pedras de “crack” embaladase prontas para a venda (cf. fls. 58
dos autos do processo de conhecimento).
Vale
dizer,
guarda plausibilidade jurídica a
imputação.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação de rito
sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se afigurar
instrumento processual adequado quando o desate da questão reclame o
exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem assentado a doutrina
(cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA NUCCI, Código de
Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág. 1.045) e a jurisprudência
(cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel. Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível esquadrinhar-
se a prova.
Vale dizer, existem indícios de que o paciente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155163-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14.592
4
cometeu o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, envolvendo 6g de
“crack”, tendo entrado em luta corporal com os policiais que efetuaram
sua prisão (fls. 16/18), em ações que, considerando a natureza da droga
(atente-se para o elevado poder lesivo do “crack” para a saúde pública) e
o embate físico com os policiais, traduzem um acentuado grau de
culpabilidade da conduta.
Além disso, o paciente ostenta anotações pela
prática de atos infracionais (fls. 13/14), a denotar um quadro de reiteração na
prática de ilícitos penais
Dados a justificar a custódia cautelar para garantia
da ordem pública.
Com efeito, conforme proclamado pelo Excelso
Pretório, a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do
réu aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves). Conferir,
na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel. Min. Ayres
Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 106.991, rel. Min.
Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública não se
restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas
abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à
integridade das instituições, à credibilidade social e ao aumento da
confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas
formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467, rel. Min. Napoleão Nunes
Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155163-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14.592
5
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como medida a
evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer
outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática
delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos
relacionados com a infração cometida” (Código de Processo Penal
Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Não se afigura possível, pois, a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de 17 de
março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série de medidas
destinadas a evitar a disseminação da pandemia de COVID-19 no sistema
penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas está
condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso concreto.
Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que conferiu um
direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali referidos, até porque
não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional, mas sim uma decisão de
natureza administrativa. A solução há de ser tópica, ou seja, caso a caso,
tomando-se em conta os vários interesses envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-se
que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se desconstituir
a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação no 62, do Conselho
Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das unidades
prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício do Secretário
da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da Justiça). Na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155163-41.2020.8.26.0000 -Voto no 14.592
6
realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do princípio da
proporcionalidade, sobrelevam, a radicar, pelo menos por ora, a manutenção
da custódia cautelar, a segurança e a saúde públicas.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (cf. fls. 57/59 dos autos do processo de conhecimento). Houve
análise dos fatos, com referência a circunstâncias concretas do caso, o que
permite inferir que não se cuida de decisão calcada apenas na gravidade em
abstrato do crime, lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão
preventiva não reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise
sucinta dos requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no
89.972-2, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar
Mendes; HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164,
rel. Min. Felix Fischer).
5. Em síntese, não se divisa, ao menos por ora,
antijuridicidade a ser reparada.
6. Ante o exposto, denego a ordem.

LAERTE MARRONE
Relator